Tribunal: TJDFT
Processo: 0737043-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737043-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EVERTON SALVADOR DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na petição de ID n. 41535668, o impetrante pleiteia a reconsideração da decisão de ID 41371864, que indeferiu o pedido liminar. Todavia, não apresenta qualquer fundamento diverso daquele contido na petição inicial. Observe-se que a eventual possibilidade de prorrogação da portaria por igual período não lhe retira a característica de vigorar por prazo determinado, tampouco transforma o ato de convocação para auxílio extraordinário em remoção. Ademais, a hipotética possibilidade do ato provisório “se tornar indeterminado, em razão do esquecimento” é desprovida de qualquer suporte comprobatório. Preceitua o artigo 1.021 do Código de Processo Civil que, contra decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do Tribunal. Portanto, verifica-se que o sistema processual estabelece recurso próprio contra decisão monocrática proferida pelo Relator, e o denominado “pedido de reconsideração” não está inserido no rol de instrumentos adequados à impugnação de decisões judiciais. Ressalte-se, por fim, que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo para a interposição do recurso próprio. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de reconsideração. Int. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora